Tribunal: TJSP
Processo: 2080805-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Alegação de que haveria contradição no venerando acórdão embargado - Descabimento – Hipótese em que o recorrente busca o mero rejulgamento do feito, o que não é possível obter por meio de embargos de declaração – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2080805-08.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca de Santo André, em que é embargante FLAVIO
BERNARDES DE BARROS FERREIRA, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080805-08.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 31258
EDEC.No: 2080805-08.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EBTE. : FLAVIO BERBARDES DE BARROS FERREIRA
EBDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO -
Alegação de que haveria contradição no venerando acórdão
embargado - Descabimento Hipótese em que o recorrente
busca o mero rejulgamento do feito, o que não é possível
obter
por
meio
de
embargos
de
declaração

Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que
deve ser veiculado pela via recursal adequada

EMBARGOS REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.252-263, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento, opõe o agravado os presentes embargos de
declaração. Sustenta, em apertada síntese, a existência de contradição, alegando que houve a
indicação exata da conta sobre a qual postula a
prestação de contas, ajuizada a demanda por desconhecer
a pactuação que originou a cobrança dos valores apontados na auditoria apresentada com a petição inicial.
Afirma que houve o preenchimento dos
requisitos previstos a partir do Incidente de Resolução
de Demanda Repetitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080805-08.2020.8.26.0000/50000
3
Postula, por fim, a reforma do v.acórdão
embargado.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Os
embargos
de
declaração
objetivam
“completar a decisão quando presente omissão de ponto
fundamental, contradição entre a fundamentação e a
conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas”
(EDecl REsp 750.335/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma,
julgado em 28.3.2006, DJ 10.4.2006, p. 146), ou mesmo
corrigir erro material constante da decisão colegiada
recorrida.
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido ou modificado, ausentes os vícios previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, como constou do venerando
acórdão embargado:
"(...).
No presente caso, o autor da demanda pretende
a
prestação
de
contas
relativas
aos
lançamentos 'pertinentes à rubrica/ débitos
nomeados como IMPOSTOS, ENCARGOS, JUROS E
TARIFAS, de modo a possibilitar a apuração de
todos
os
lançamentos
efetuados
indiscriminadamente pelo banco'(fls. 81).
Vê-se
que
foram
relacionados
todos
os
lançamentos constantes dos extratos do autor
no período mencionado, sem alguma explicação
que justificasse eventual dúvida.
Trata-se de pedido genérico, sem exposição
dos 'motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário'(Incidente de
Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) Tema
no
03/TJSP,
processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080805-08.2020.8.26.0000/50000
4
2121567-08.2016.8.26.0000).
Como dispõe o §1o, do artigo 550 do Código de
Processo Civil: 'Na petição inicial, o autor
especificará, detalhadamente, as razões pelas
quais exige as contas, instruindo-a com
documentos comprobatórios dessa necessidade,
se existirem'; o que aqui, contudo, não
ocorreu.
Com relação aos lançamentos, não há um mínimo
início
de
fundamentação
para
exigir
as
contas, mas mera indicação genérica deles e a
alegada
necessidade
de
apuração,
sendo
insuficiente a relação dos lançamentos em
período determinado.
Tais lançamentos estavam identificados por
nomenclatura, cujo teor permitia conhecer a
relação existente entre os vocábulos e as
operações
correspondentes,
tratando-se
de
abreviaturas de fácil compreensão.
(...) De fato, não há uma fundamentação
concreta que justifique a existência de
dúvida objetiva e razoável do autor acerca da
regularidade dos valores e das operações
lançadas
pelo
banco;
sendo
certo
que,
relacionar abreviatura padrão não pode ser
confundida com a indicação séria de lançamentos suspeitos ou obscuros que
embasariam a propositura da ação de exigir
contas.
A irresignação com a cobrança de tarifas,
encargos,
juros
e
impostos
também
não
autoriza a pretendida prestação de contas”.
Como se vê, no caso em exame não há
contradição alguma, uma vez que não foram expostos os
motivos consistentes que justificariam a provocação do
Poder Judiciário, como exigido pelo citado Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas.
No
presente
caso,
foram
relacionados
lançamentos constantes dos extratos do autor, nomeados
como “pagamentos de títulos”, sem justificativa alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080805-08.2020.8.26.0000/50000
5
de dúvida para o pedido de prestação de contas.
Trata-se
de
pedido
genérico,
sem
a
exposição de “motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário” (Incidente de Resolução
de Demanda Repetitiva (IRDR) Tema no 03/TJSP, processo
no 2121567-08.2016.8.26.0000).
Com relação aos lançamentos não há sequer
um início de fundamentação para exigir as contas, mas
mera indicação genérica deles e a necessidade de
apuração dos lançamentos, sendo insuficiente a relação
dos lançamentos em período determinado.
Como constou do precedente mencionado no
v.acórdão, “a instituição financeira, ao efetuar os
lançamentos, leva em conta o instrumento contratual de
ciência do correntista e, se este não compreende a
existência de base contratual para cada lançamento, a
providência é a impugnação. Se se tratar de mero
desconhecimento, quer dos termos contratuais, quer de
lançamento específico, a providência processual seria
relacionada à apresentação do documento, cujo propósito
não pode ser veiculado em ação de exibir contas, em
razão de inviabilidade de cumulação de procedimentos
distintos.”
Desse modo, vê-se que, na realidade,
buscam os presentes embargos de declaração uma nova
análise
das
questões
já
debatidas
e
analisadas,
revelando nítido propósito de obter um rejulgamento
acerca daquilo que ficou decidido, o que não é possível
obter no âmbito estreito do presente recurso.
O inconformismo da parte com o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080805-08.2020.8.26.0000/50000
6
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Diante do exposto, ausente vício a ser
sanado, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora